Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVA CLASSIFICAÇÃO. DECRETO No 9.785/2019 E SUCESSORES (DECRETOS No 9.844/2019, No 9.846/2019 E No 9.847/2019). APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto Presidencial no 9.785/2019 e sucessores (Decretos no 9.844/2019, no 9.846/2019 e no 9.847/2019) trouxeram nova classificação quanto às armas de uso restrito e de uso permitido, constituindo normas complementares aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03.
2. A alegação de exorbitância do poder regulamentar deve ser discutida no âmbito da legalidade, não tocando a discussão de inconstitucionalidade, portanto.
3. Se o novo regramento observou os princípios e diretrizes traçados pela Lei 10.826/03, não extrapolando o parâmetro distintivo mínimo de compatibilidade do tipo de arma com as funções das Forças Armadas, de modo que as que contêm especial poder bélico, comumente utilizadas em combates militares, são classificadas como de uso restrito, não há que se falar em ilegalidade dos novos decretos.
4. Se a arma utilizada pelo sentenciado passou a ser de uso permitido, segundo o novo regramento, mostra-se correta a readequação realizada Juízo da VEP para enquadrar sua conduta no tipo penal previsto no art. 12, da Lei no 10.286/2003, diante da edição de norma penal mais benéfica.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.